Tribunal: TJMT
Processo: 1017495-96.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017495-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARINES ALVES DOS SANTOS - CPF: 827.085.412-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE BEVACIZUMABE 450MG - LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU) -
POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
– MENOR ÔNUS PARA O ESTADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do medicamento pleiteado.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Diante do descumprimento injustificado pelo
Poder Público
de decisão/sentença
é possível o bloqueio
online
de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1011430-76.2019.811.0003, movida por MARINES ALVES DOS SANTOS, por meio da Defensoria Pública, contra o Agravante e o Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando aos Requeridos, o fornecimento do medicamento Bevacizumabe, pelo período de três semanas, no prazo de quinze dias.

Diante da inércia dos Requeridos em promoverem o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, o Juízo de 1º Grau determinou o bloqueio de valores via Bacenjud.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o fornecimento do medicamento pleiteado no caso dos autos, de alto custo, incumbe exclusivamente ao Estado.

Argumenta que, não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assevera que, compete ao Município executar as ações de atenção básica e a corresponsabilidade de assistência de atenção à saúde de média e alta complexidade.

Alega que deve ser observado o princípio da reserva do possível, sob pena de violação ao preceito de vedação de ingerência de um Poder sobre outro.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a determinação de fornecimento do medicamento em relação ao Agravante.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido no dia 04/12/2019, ID. 26860547.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido ID 35097976.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor FLÁVIO CEZAR FACHONE, opina pelo desprovimento do presente recurso ID 35858460.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Extrai-se dos autos que MARINES ALVES DOS SANTOS, ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, onde aduz, em suma, que possui Neoplasia maligna dos Brônquios (CID C 34.9). Necessitando urgentemente do medicamento Bevacizumabe 450 MG, aplicando a cada 21 dias (SF 0.9% 250 ML), por tempo indeterminado, conforme laudo médico.

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“ (...) Pelo exposto, concedo, em parte, a tutela de urgência para determinar o fornecimento, no prazo de até 15 (quinze) dias, do medicamento bevacizumabe 7.5mg/kg a cada 21 dias, conforme prescrição médica e, ainda que o medicamento seja fornecido por intermédio do setor de Oncologia da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, Hospital Geral Universitário de Cuiabá e/ou do Hospital do Câncer de Mato Grosso, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON ) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia –UNACON. Intime(m)-se a parte Requerida desta decisão. (...)”

Conforme já relatado, irresignado com a decisão supramencionada, o Município de Rondonópolis ingressou com o presente agravo de instrumento, e o pedido do recurso foi indeferido, ID. 26860547.

Colhe-se parte da decisão:

“(...) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Intime-se para apresentar contrarrazões.

Ao setor competente, para retificação da autuação, diante da inversão quanto à parte Agravante e Agravada.

Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de reforma da decisão liminar para que seja indeferida a tutela de urgência pretendida pela agravada, não merecem acolhimento, face o acerto do juízo de primeiro grau na concessão da liminar, ante a urgência do caso.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a Agravada necessita do medicamento BEVACIZUMABE 450 MG, conforme atestado médico exarado por Médico conveniado à Santa Casa de Rondonópolis (id. 24147972).

Depreende-se dos autos que a Agravada possui Neoplasia maligna dos Brônquios (CID C 34.9), Necessitando urgentemente do medicamento requerido, a ser aplicado a cada 21 dias (SF 0.9% 250 ML), por tempo indeterminado, conforme laudo médico.

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do fornecimento.

Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, constitucionalmente previstas, como a saúde, para a hipótese de omissão do Estado, sem que tal cominação implique em ingerência no poder discricionário do Executivo.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização de tratamento médico por paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. III – Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 820910 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014)

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao conceder a tutela provisória de urgência requerida.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito.O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora.

(N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

Aduz ainda, a Fazenda Pública Municipal a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível ou seja, a sua possibilidade financeira, bem como do acesso universal à saúde.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Além disso, é sab
ido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do medicamento em questão, busca amenizar e garantir a dignidade humana à pessoa hipossuficiente e não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

DO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO

Sabe-se ainda que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que impede assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrada como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa,
não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade,
importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...) (AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020